Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGURO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS FURTADOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas. Preliminar rejeitada.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.
3. Nos termos do art. 34, do CDC, a corretora de seguros é responsável solidária perante o segurado nas demandas de natureza indenizatória decorrente de eventual falha no produto ou no serviço.
4. Não comprovado que os bens subtraídos foram adquiridos pela empresa segurada, inexiste dever das rés em arcar com o pagamento da indenização securitária.
5. Apelo parcialmente provido.